Tribunal: TJDFT
Processo: 0038695-97.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038695-97.2013.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANA GONCALVES GOULART RECORRIDO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Prescreve em três anos - CCB 206, § 3o, IV -, contados do pagamento, a pretensão à repetição do valor da comissão de corretagem pago pelos adquirentes do imóvel, motivada exclusivamente por alegada ilicitude da cobrança. Prescrição consumada. 2. É válido o prazo de tolerância pactuado de forma expressa, clara e dentro dos limites da razoabilidade (cento e oitenta dias úteis). 3. Entregue o imóvel no prazo ajustado, não há que se cogitar de indenização motivada em mora. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 51, inciso IV, §1o, inciso III, e 39, inciso V, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a abusividade da cláusula contratual que estipula a tolerância para a entrega do imóvel em dias úteis. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1576529/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao malferimento dos artigos 51, inciso IV, §1o, inciso III, e 39, inciso V, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois “A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito da abusividade das cláusulas do contrato firmado pela agravante com o consumidor, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático constante dos autos, bem como nova interpretação das disposições contratuais, providência vedada na via especial, conforme o óbice previsto nas Súmulas 5 e 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1249478/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 31/8/2020). Por fim, determino que as publicações do recorrido sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010